Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710770-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA - EPP, SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO AGRAVADO: SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA, FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JUAREZ TAVORA DE SIQUEIRA JUNIOR, HOSPITAL SANTA CATARINA LTDA – EPP e SERVIÇO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE - SECADIO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 186053461 e 188479707), que, nos autos da ação de indenizatória movida em seu desfavor por SAMARA OHANNE GUIMARAES VIEIRA, NAYARA CRISTINA GUIMARAES VIEIRA, FERNANDA CAROLYNE GUIMARAES VIEIRA e FLAVIA CRISTINA DE SA GUIMARAES VIEIRA, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelos agravantes, homologou laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. A parte agravante postula o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando a decisão recorrida de modo a determinar a realização de audiência de instrução, oportunizando as partes de produzirem as provas que entendem necessárias. Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que autorização a mitigação do cabimento desta espécie recursal (STJ, Tema 998). A hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos similares, assim orienta: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1797506, 07314201020238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso interposto. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1722657, 07044238720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator